Tribunal: TJBA
Processo: 0000841-70.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000841-70.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MARIETE SANTOS DE MOURA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNCÍPIO DE TEOFILÂNDIA.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO PELO ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MUDANÇA DE REGIME 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS DO ANO DE 2009. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DOS DIREITOS PLEITEADOS. ART. 373, II DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
0000841-70.2009.8.05.0258
, oriundo da comarca de Teofilândia,

em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA
, e, como apelada,

MARIETE SANTOS DE MOURA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

à apelação,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária,
pelas razões contidas no voto condutor.